Tribunal: TJMT
Processo: 1027246-96.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027246-96.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE CICERO DOS SANTOS - CPF: 086.498.274-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GAMMA CONSORCIOS - CNPJ: 45.289.243/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – NULIDADE CONTRATUAL – EXPECTATIVA DE FINANCIAMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUANTUM
MAJORADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160581202, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$5.010,89 (cinco mil e dez reais e oitenta e nove centavos)
a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, determinou o cancelamento do contrato em nome da parte reclamante junto à parte reclamada.

Em argumento recursal, o recorrente
sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, a fim de assegurar o seu caráter punitivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante se interessou por um
veículo Gol G4 Trend pelo valor de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
, referente a um anúncio na internet, e entrou em contato com o vendedor “Lucas”, dando início à negociação (id. 160581187/160581196).

Informa que o vendedor representante da reclamada o fez acreditar que se tratava de um financiamento, e lhe apresentou diversos modelos de veículos, bem como realizou análise do cadastro para aprovação do crédito.

Assevera que para fechar o negócio, realizou um empréstimo no valor de
R$ 5.047,00 (cinco mil e quarenta e sete reais)
(id. 160581184).

Aduz que efetuou o pagamento da entrada à parte reclamada, no valor de
R$ 5.010,89 (cinco mil e dez reais e oitenta e nove
centavos) e assinou o contrato (id. 160581185/160581186).

Afirma que, conforme o tempo foi passando e a reclamada não lhe entregava o veículo, constatou que foi enganado e que, na realidade, tratava-se de um consórcio, tendo solicitado o desfazimento do negócio e a devolução do dinheiro, porém, sem êxito.

A parte reclamada, por sua vez, devidamente citada, não apresentou contestação e tornou-se revel.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento da quantia de
R$5.010,89 (cinco mil e dez reais e oitenta e nove centavos)
a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, determinou o cancelamento do contrato em nome da parte reclamante junto à parte reclamada.

Pela análise dos autos, principalmente das mensagens de aplicativo de WhatsApp, nota-se que o autor não estava ciente de que estava contratando um consórcio, tendo sido induzido a erro pelo representante da reclamada para que pudesse fechar o negócio (id. 160581187/160581196).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso a contratação de prestação de serviço junto à recorrida.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao
determinar a
restituição do valor pago pelo autor
, bem como a indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da
falha na prestação de serviço, diante da ausência do dever que informação clara e adequada que os consumidores têm direito ao realizar um negócio jurídico.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por fim, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir

da do desembolso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais
, determinando, de ofício, que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir da citação,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023